Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno (Id. 66720665) interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 65807879). Foi apresentada petição (Id. 68265560) requerendo a substituição processual do BANCO PAN S.A. pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS como parte autora da ação. Entretanto, como não houve pedido de habilitação no processo de origem, foi proferido despacho determinando que a parte esclarecesse a respeito da substituição (Id. 68561687). Posteriormente foi apresentada petição esclarecendo que por lapso não havia pedido a substituição na origem, porém a regularização havia sido providenciada (Id. 68942324). Portanto, aguarde-se a regularização da substituição processual na origem por mais 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital